Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o E 3o, DO CPC.
1 – Sendo a Fazenda Pública parte no processo, e a sentença líquida, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de acordo com o que dispõe o artigo 85, §3o, I, do CPC, com base no proveito econômico obtido na espécie.
2 - Os parâmetros dispostos no parágrafo terceiro do artigo 85 do CPC se aplicam sempre que a Fazenda Pública for parte, independentemente ser for vencedora ou vencida.
3 - A fixação por critério equitativo, prevista no §8o, do artigo 85 do CPC somente deverá ser aplicada às causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, o que não é o caso.
4 – Recurso provido.